Tribunal: TJDFT
Processo: 0763203-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. COIFA INDUSTRIAL INSTALADA PELO LOCATÁRIO. PERTENÇA/BENFEITORIA REMOVÍVEL. DIREITO DE LEVANTAMENTO (ART. 36 DA LEI 8.245/1991). CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO (SÚMULA 335/STJ). INAPLICABILIDADE PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ALHEIA. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO SEM DANO. ÔNUS DO LOCADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO INVIABILIZADA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA PELO VALOR DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Narrou a empresa autora que, ao celebrar contrato de locação comercial com a ré, instalou no imóvel coifa de inox de uso comercial e, em 30/11/2023, ao devolver a loja, foi impedida pela locadora de fazer a retirada do bem.
2. Em contestação, a ré alegou que a coifa seria benfeitoria útil, havendo no contrato cláusula que prevê a impossibilidade de retirada sem indenização no caso de causar dano. Acrescentou que foi realizado ajuste entre as partes no termo de devolução do imóvel para a não retirada da coifa, em razão do dano que causaria, cujos reparos a locatária não teria condições de custear.
3. A sentença consignou que a ré não comprovou a existência de acordo de permanência da coifa no imóvel e nem a impossibilidade técnica de sua retirada sem danos. Ressalvou que mensagens juntadas indicam inconformismo da autora com a não retirada do bem. Julgou procedente o pedido para condenar a locadora a pagar R$ 3.716,78.
4. Reitera a ré, em sede recursal, a existência de ajuste de incorporação da coifa em caso de a retirada causar dano ao imóvel. Alega que é ônus da prova da autora demonstrar a possibilidade de retirada sem prejuízo. Acrescenta que a Súmula 335 do STJ valida a renúncia a benfeitorias e o direito de retenção.
5. A despeito dos argumentos trazidos pela parte ré, a pretensão principal em litígio é a restituição de coisa própria e, subsidiariamente, a indenização substitutiva pelo valor do bem, ante a alegada inviabilização da retirada ao término da locação. Não se trata de pleito típico de indenização por benfeitorias. Discute-se, antes, se assiste à locatária o direito de levantar o equipamento de sua propriedade ao término do aluguel, e havendo impedimento, se cabe indenização pelo valor.
6. A cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção, com base na Súmula 335 do STJ, não autoriza a incorporação automática ao imóvel de equipamento removível. Exige-se prova de que a retirada causaria danos, cujo ônus, nos termos do art. 373, II do CPC, é do locador.
7. A autora comprovou a propriedade e o valor da coifa (ID 80903015 e 80903016), notificação extrajudicial requerendo o equipamento (ID 80903014), bem como as trocas de mensagens e a negativa de autorização de retirada (ID 80903039 e 80903040). À locadora cabia provar a existência do acordo de não retirada do bem em razão do risco de dano, o que não ocorreu.
8. Nesse sentido, o juízo na origem registrou expressamente a ausência de provas do acordo e da impossibilidade técnica. Correta, portanto, a distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, I e II do CPC.
9. Impossibilitada a restituição específica da coifa por ato da locadora, deve ser mantida a sentença que determinou a indenização substitutiva correspondente ao valor do bem.
10. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
11. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.